Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714705-24.2022.8.07.0000 Agravante Espólio de José Neves Teixeira Agravado Banco do Brasil S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença, concedeu ao Requerente, ora Agravante, o prazo de 15 (quinze) dias para instruir os autos com documento hábil a demonstrar o pagamento a maior que teria realizado em favor do Requerido. O Agravante sustenta que instruiu a sua petição inicial com a Certidão de Registro da Cédula de Crédito Rural n.o 89/00322-5 e que “cabe ao Agravado apresentar os demais documentos relativos à operação de crédito necessários à apuração do quantum debatur, quais sejam, os extratos originais da operação de crédito e a cédula de crédito rural em seu inteiro teor, documentos cuja exibição foi requerida na exordial”. Afirma “ser ônus do Banco do Brasil a apresentação dos contratos e extratos analíticos” uma vez que, “atribuir aos mutuários o ônus de produzir prova impossível, por se tratar de documentos relativos a operação de crédito celebrada há mais de 30 anos, sendo que o extrato analítico da operação sequer era usualmente fornecido aos financiados”. Argumenta que o Agravado apresentou nos autos originários cálculos do valor que entende devido, o que teria sido corroborado no Parecer da assistência técnica do Banco do Brasil e que “uma vez incontroversos os fatos constitutivos do direito autoral, a ocorrência de correção diferente de 84,32% sobre o saldo de março de 1990, a ausência de liquidação integral da operação ou a amortização parcial pela Lei n.o 8.088/90, por exemplo, configurariam, em tese, fatos impeditivos ou modificativos do direito autoral, ônus de prova do réu”. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecia “a ausência de dever do Agravante de produzir a prova do pagamento requerida pelo Juízo a quo, posto que já instruiu os autos com documentação hábil e suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo ônus processual do Banco Agravado a apresentação de documentação comprobatória de eventuais fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral”. Parte beneficiária da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada na parte objeto de insurgência recursal: ... No que se refere, por fim, à tese de inexistência, ainda que parcial, de crédito, depreende-se dos autos que a pretensão deduzida pela parte requerente advém da emissão de cédula rural pignoratícia em favor do requerido, cuja injuridicidade da correção da parcela pertinente ao mês de março de 1990, creditada em abril daquele ano, foi reconhecida pela 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, resultando na condenação do devedor à restituição do "quantum" por ele recebido a maior. Assim, o direito da parte requerente à repetição do indébito reclama a prévia demonstração, por ela, do pagamento do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de n.o 89/00332-5, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%. Ante o exposto, concedo à parte requerente prazo de 15 dias para que instrua os autos com documento hábil para demonstrar o efetivo pagamento a maior que teria realizado em favor do requerido. ... Em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz registrou que “verifica-se que as disposições contidas na decisão objurgada se encontram fundamentadas, não padecendo de omissões, notadamente porque uma das teses sobrelevadas pelo requerido em sede de impugnação consiste da existência de amortização parcial do saldo devedor relativo à cédula rural de n.o 89/00322 em razão da edição da Lei n.o 8.088/90, circunstância essa que repercute na expressão financeira a ser restituída ao requerente”. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual o Agravante e outros Réus foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das “diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior”. Não olvido que, em princípio, incumbe ao Requerente a prova da quitação do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia n. 89/00332-5 com o pagamento maior decorrente da sua atualização pelo Índice de Preços ao Consumidor – IPC de março de 1990 no percentual de 84,32%. Todavia, o caso comporta peculiaridades ante o fato de que referido contrato foi firmado no ido ano de 1989, padecendo de razoabilidade a imposição ao correntista, no caso seu Espólio, da prova de suas alegações, sobretudo em face da disparidade de forças entre as partes, o que, em sede de cognição sumária, autorizaria a inversão do ônus probatório (Art. 373, §§1o e 2o do Código de Processo Civil) Ademais, a instituição bancária não refutou a relação jurídica havida entre as partes e apresentou planilhas de cálculos com resultados diversos, tendo, inclusive, apontado suposta devolução com base na Lei n. 8.088/90, atraindo para si, portanto, o ônus da prova quanto à alegada amortização parcial do saldo devedor. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator